Tribunal: TJBA
Processo: 8034608-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034608-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ESQUIVEL DO CARMO FONSECA e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE DEFERIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO (B.91) EM CONVERSÃO AO AUXÍLIO DOENÇA COMUM (B.31). NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DA SEGURADA. LER/DORT E LESÕES OSTEO MUSCULARES. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE DE OPERADORA DE ECONOMISTA SÊNIOR NA PETROBRÁS
. AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR.

POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA COMUM EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO.

DIB FIXADA NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PRECEDENTES STJ. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO NO PERÍODO EM QUE TENHA RECEBIDO OUTRO BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO PRÉVIO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELO INPC E SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SUCUMBÊNCIA A SER FIXADA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO INSS NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8034608-06.2019.8.05.0001
,
em que figuram como
apelantes e apelados, simultaneamente,

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e ADRIANA ESQUIVEL DO CARMO FONSECA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA para conceder à mesma o auxílio-doença acidentário (B.91) a partir da cessação indevida do benefício anterior (B.31) e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS,
nos termos do relatório e voto da Relatora: